Tribunal: TJES
Processo: 5000125-21.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000125-21.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALRINETE DE SOUZA BATISTA
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, EM RAZÃO DA DESERÇÃO. A PARTE RECORRENTE FOI CONDENADA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A CONDENAÇÃO DEVA RECAIR SOBRE O VALOR DA CAUSA, VEZ QUE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO EM 1º GRAU.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
ASSISTE RAZÃO À EMBARGANTE, JÁ QUE, À LUZ DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC, EM REGRA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO, E, SOMENTE QUANDO NÃO FOI POSSÍVEL MENSURÁ-LOS, DEVE-SE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO.
ISTO POSTO, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARA SANAR A OMISSÃO ALEGADA.
DESSA FORMA, ONDE A DECISÃO MENCIONAR: “CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO”, LEIA-SE: “CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CAUSA
”. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)